Tribunal: TJMT
Processo: 0051507-06.2014.8.11.0041
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0051507-06.2014.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DIOGO SANTANA SOUZA (RECORRENTE), JHONNY WANDERSON SENA LIMA - CPF: 009.609.741-80 (RECORRENTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), DIOGO MARCELO PRADE - CPF: 293.156.461-34 (RECORRENTE), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), GISLAINE TRIVELLATO GRASSI - CPF: 021.652.599-32 (RECORRENTE), HAMILTON ANDRADE ZAMARIOLI - CPF: 905.292.601-82 (RECORRENTE), JANE ARRUDA MIGUEL AHY - CPF: 697.066.381-72 (RECORRENTE), JULYANA BISSE CABRAL - CPF: 003.664.891-43 (RECORRENTE), KALLYO FRANCISCO NOGUEIRA - CPF: 806.993.161-20 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 698.800.261-87 (RECORRENTE), LEONARDO ANTONIO DE BARROS REIS - CPF: 632.716.211-87 (RECORRENTE), LUCIANE DA SILVA SOUZA - CPF: 995.587.261-68 (RECORRENTE), LUIZ CARLOS PEREIRA LIMA - CPF: 818.321.681-15 (RECORRENTE), PRISCILA DECKER FERNANDES - CPF: 022.445.311-47 (RECORRENTE), MILENA PELLIZZONI GADELHA - CPF: 429.361.011-15 (RECORRENTE), MARLISE DA SILVA FERREIRA MATOS - CPF: 630.640.491-00 (RECORRENTE), SUELMA BONFIM BARBOSA - CPF: 661.105.212-72 (RECORRENTE), JUANN PAULO QUEIROZ DE MELO - CPF: 925.807.181-68 (RECORRENTE), NELI SABINO NUNES - CPF: 329.211.011-49 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO DIAS FERREIRA - CPF: 879.754.671-20 (RECORRENTE), PLINIO MAGNO DE BRITO JUNIOR - CPF: 513.450.561-68 (RECORRENTE), CLEUSAIR APARECIDA FERREIRA BARBOSA ANIBAL - CPF: 764.789.121-91 (RECORRENTE), RODRIGO DE MATTOS DOURADO - CPF: 694.262.101-30 (RECORRENTE), REGINALDO ZEFERINO DA ROSA - CPF: 631.930.191-00 (RECORRENTE), VANILDO ALVES FERREIRA - CPF: 353.864.791-72 (RECORRENTE), MARCOS AURELIO DIAS LEAO - CPF: 400.902.561-15 (RECORRENTE), JOAO FERREIRA BORGES FILHO - CPF: 475.973.721-91 (RECORRENTE), EDMAR FARIA FILHO - CPF: 887.486.856-15 (RECORRENTE), MARCIO MORENO VERA - CPF: 279.566.148-99 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTES. TESES DEVIDAMENTE APRECIADAS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na decisão proferida, nos termos do artigo 48, da Lei nº 9.099/95 cumulado com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não havendo qualquer dos vícios acima apontados e tendo a matéria ora invocada sido devidamente enfrentada no julgamento devem os embargos ser rejeitados, por se tratar de mera tentativa de rediscussão da matéria, o que se mostra vedado.

3. Por não se tratar de hipótese em que se configurou evidente abuso do direito de opor embargos declaratórios, deixo de aplicar a multa estabelecida no parágrafo segundo, do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

4. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Pretendem os embargantes o acolhimento dos presentes embargos, com efeitos infringentes, para modificar decisão monocrática (id. 31374984), que revogou a gratuidade de justiça e ainda, negou seguimento ao recurso inominado, por faltar requisito de admissibilidade, condenando os Autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de 15% sobre o valor da causa com base no art. 55 da Lei 9.099/95.

No caso a rigor, argumentam os embargantes, nas razões do recurso, em breve síntese, que houve obscuridade na decisão embargada, pois os valores descritos na inicial tratam-se de salários sem os descontos de empréstimos consignados, além do que cada parte tem seus gastos mensais individualizados.

Contrarrazões não apresentadas. (id. 74349497)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil traz em seu corpo três situações nas quais são cabíveis a oposição de embargos declaratórios, sendo elas, quando a sentença ou decisão contenha contradição ou obscuridade, omissão ou erro material, estando os Embargantes a pleitearem o reconhecimento de todos os vícios elencados no referido dispositivo.

Malgrado o esforço envidado pelos Embargantes para tentar demonstrar a existência dos vícios apontados, verifica-se inexistirem, nenhum dos pressupostos legais (omissão, contradição ou obscuridade) a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Em suma, os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão recorrida, mas sim integrativo ou aclaratório.

Nesse sentido é a jurisprudência,
in verbis
:

“
Finalidade. Os EDcl têm finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.
Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório
. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houver dúvida na decisão (CPC 535 I, redação da L 8950/94 1º)”
.

Aliás, a decisão monocrática sobre a qual paira a irresignação enfrentou as alegações ora reiteradas, as rejeitando, senão vejamos:

“(...) Assim, por não restar clarividente a incapacidade e poder financeiro da parte Autora em arcar com as custas processuais, conforme fundamentado na decisão ID. 301944909 sua revogação foi medida imposta, uma vez que não se constatou o estado de miserabilidade alegada.

Com isso, tendo em vista que a justiça gratuita pode ser revista e requerida a qualquer tempo, e verificada mais uma vez que a parte Autora não preenche os requisitos para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, posto que não demonstra a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, nem tampouco possuir condições econômicas pouco favoráveis que o impeça de pagar as custas processuais.

(...)”

Entendo, assim, que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido, conforme preconiza o art. 5º da Lei 1.060/50,
“in verbis”:

"O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas".

Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.

Aliás, o art. 5º, LXXIV da Constituição Federal, prevê claramente, que todos, pessoa natural ou pessoa jurídica, beneficente ou não de assistência social, devem comprovar a alegada miserabilidade jurídica para fazer jus à assistência judiciária gratuita.

Desta forma é perfeitamente admitido ao magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Ademais, no caso a rigor, desejam os Embargantes que esta Turma modifique o mérito da ementa e voto, o que não é, em regra, juridicamente possível.

Com efeito, se as partes não estão conformadas com a decisão proferida, a via a ser buscada para a eventual reforma desse tópico é outro recurso, pois “
não se admitem embargos de declaração infrigentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo
”
. (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, 181/44, RT 527/240, JTA 103/343).

No caso vertente, por não se tratar de hipótese em que se configurou evidente abuso do direito de opor embargos declaratórios, deixo de aplicar a multa estabelecida no parágrafo segundo
,
do art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios por tempestivos, contudo, diante da ausência dos vícios apontados, deixo de acolhê-los.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2021